Tribunal: TJMT
Processo: 0000073-06.2016.8.11.0009
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000073-06.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DONIZETE LIMA FERREIRA - CPF: 314.632.231-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS – APELANTE CONFESSO

– DELITO QUE SE CARACTERIZA COM A MERA POSSE IRREGULAR DA ARMA DE FOGO –

APELO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação da apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade
delitivas, mormente levando-se em consideração a sua confissão em todas as oportunidades em que foi interrogado, aliado ao
depoimento dos policiais militares que efetuaram a apreensão dos artefatos.

Demais disso, é indiferente que o agente assuma ou não a propriedade da arma de fogo, bastando para a caracterização do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 a mera posse do artefato.

Desprovimento do apelo.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Donizete Lima Ferreira

contra a sen
tença prolatada pelo Juízo da

3ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Colíder
-
MT
que,
nos autos d
a
Ação Penal n.
0000073-06.2016.8.11.0009
,
o
condenou
à pena
de
1
(
um
) ano de
detenção
, em regime aberto, e
1
0 (
dez
) dias-multa, pela prática do crime

de po
sse
ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 1
2
,
caput
,
da Lei n. 10.826/03;

impondo-se registrar,

a
demais, que, no referido édito judicial,
a
pena privativa de liberdade

foi substituída por
uma restritiva
de direito
s
.

O apelante,
forte na
s
ra
zões constantes no
ID
90277512
,
postula sua absolviç
ão
, mediante a reanálise dos fatos e provas constantes
nestes
autos.

Nas contrarrazões encartadas
no ID
90277514
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do
presente
apelo, para o fim de ser mantida a sentença condenatória tal como
foi
lançada.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
91415452
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório
.
Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
90277464
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta no incluso caderno informativo que, no dia 21 de dezembro de 2015, no período matutino, no interior de sua residência, localizada na Estrada Planalto, km 19, Estância Morada da Serra, Comunidade Nossa Senhora de Fátima, neste município, o denunciado Donizete Lima Ferreira foi flagrado por Policiais civis
na posse ilícita de uma arma de fogo tipo espingarda, calibre nominal 36, marca Amadeo ROSSI, com numeração 807332, outra arma de fogo
tipo espingarda, calibre nominal 20, marca Companhia Brasileira de Cartuchos, com numeração 1038421, além de um cartucho de munição de arma de fogo, calibre .38, composto de estojo metálico, recarregado artesanalmente e intacto, de uso permitido, que mantinha em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Extrai-se, ainda, do presente inquérito que, na data acima mencionada, no intuito de apurar notícia constante do Boletim de Ocorrência de fls. 13/14-IP, informando o comunicante que, em um sítio na Comunidade Coração Eucarístico, neste município, de pessoa conhecida como “Lagoa”, visualizara três pessoas em posse de três armas de fogo tipo espingarda, os Policiais Civis deslocaram-se até a residência do denunciado, e, após autorização pra ingressar no imóvel realizaram buscas, logrando os policiais lograram êxito em encontrar e apreender as armas de fogo e a munição em posse do denunciado, conforme termo de exibição e apreensão de fls. 16/17-IP.

Consta nos autos que no local foram encontrados ainda diversos cartuchos e cápsulas de munições deflagradas, além de recipientes com pólvora e chumbo e para armazenamento de espoletas.

Submetidas as armas de fogo e a munição intacta à perícia (laudo pericial nº 500.2.03.2015.011708-01), demonstrou serem eficientes para a realização de disparos, sendo de uso permitido

[...].

No contexto destes autos, verifica-se que a materialidade delitiva ressai induvidosa dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (
ID 90277466 – p. 2)
,
boletim de ocorrência (ID 90277468 – p. 7/8), termo de exibição e
apreensão
(ID 90277471 – p. 3/4), e Laudo P
ericial
n. 500.2.03.2015.011708-01 (ID 90277475 – p. 9 e ID 90277476 – p. 1/2),
o qual concluiu que “
após a realização dos exames acima, conclui-se que as armas de fogo e o cartucho, no estado em que foram recebidos, possuem a
natureza
descritas no item 2, demonstraram-se
eficientes
para a realização de disparos conforme item 3 e, são de
uso permitido
nas condições do item 4
”.

Negritos no original

De igual maneira, não obstante
o apelante
postule a absolvição em sede recursal,
constata
-se que
ele confessou a
autoria delitiva
em todas as
oportunidades
em que foi ouvido, consoante se infere destes trechos de suas declarações:

[...]
é proprietário das armas de fogo, tipo espingarda, encontradas em sua residência
; QUE,
permitiu que os policiais realizassem buscas em sua residência
; QUE,
as referidas armas encontradas já existiam em sua propriedade já mais de 27 (vinte e sete) anos
; QUE,
não se recorda de quem as adquiriu
; QUE,
serrou o cano da espingarda, escura porque atirou com ela no rio e a estragou
; QUE,
utiliza os cartuchos, pólvoras, munições e as referidas armas tão somente para proteção pessoal de sua família e proteger suas criações
; QUE, nunca usou as referidas armas para ameaçar ou atirar em pessoas; QUE,
não possui registro das referidas armas
[...].
(Interrogatório extrajudicial, ID 90277468 – p. 3/4).

[...]
eles pegaram as espingardas que eu tinha lá, de muitos anos atrás,
meu pai faleceu e deixou pra mim
, que é a posse dessa arma
.
Aí tinha out
ra espingarda também, que era duas espingardas
, uma estava até com o cano estourado
, que sei lá o que ele fez que estourou o cano daquela espingarda, aí ele cortou no cano dela, ele cortou e largou lá e estava na minha casa, porque eu morava com ele na época, ele meio que escondeu e eu fiquei lá com as armas dentro de casa
[...]
tinha munição sim, cartucho descarregado que estava lá no canto lá, na época que ele mexia e caia lá, e estava lá
os cartuchos.
Do jeito que ficou,
quando ele faleceu que ficou pra mim eu botei lá e ficou pra lá
[...]
meu pai não tinha registro das armas

[...].

(Interrogatório judicial,
relatório de
mídia
s audiovisuais constante no
ID
90277519
– https://midias.tjmt.jus.br/midias/a46b8e9dff0b735050be819d9915fa7520210528200111434).

No mesmo sentido foram as
palavras dos
policia
is

civi
s
Elson Lima dos Santos
em juízo (mídias audiovisuais constantes no ID 90277519)
e
Wilmo
Camargo Fernandes na fase policial (ID 90277466 – p. 5/6)
–

responsáveis pelo cumprimento da busca e apreensão
–

de que os artefatos bélicos apreendidos foram localizados no interior da casa do
apelante
.

Co
nquanto o apelante tenha
, em juízo,
alterado a sua versão e
alegado

que as armas apreendidas pertenciam ao seu pai e acabou permanecendo na residência após o fal
ecimento deste, tentando alegar uma eventual
incidência da descriminante putativa de erro de tipo, verifica-se que tal tese não se sustenta.

Acerca do assunto, é necessário consignar que a figura do erro de tipo está prevista no art. 20 do Código Penal,
nos seguintes termos
:
O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei
.

Sendo a
ssim, considera
n
do que o apelante
não negou ter conhecimento de que
as espingardas e munição estava
m
em sua residência
, tanto é que, conforme depoimentos dos agentes policiais uma das espingardas foi encontrada dentro do guarda-roupa de um dos quartos e a outra encostada na parede da cozinha
, é imperioso concluir que na hipótese
,
não pode se falar em erro de tipo, nem tampouco na absolvição do apelante por ausência de
provas quanto a autoria delitiva.

Ressalt
e
-se
, ainda
, que havendo prova da posse irregular de arma de fogo, como sói ser no caso vertente, é indiferente que este assuma a sua propriedade
, tal como decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I - O
eg
. Tribunal de origem deixou consignado que
os elementos carreados aos autos comprovam a autoria delitiva, já que, mesmo não sendo proprietário das armas e munições, o agravante sabia que elas estavam guardadas na propriedade por ele administrada, sendo, portanto, responsável pelos artefatos encontrados. Na hipótese, restou consignado que "Restou claro que, mesmo não sendo o proprietário das armas e munições, o apelante sabia que elas estavam guardadas na propriedade, a qual administrava, logo, era o responsável direto pelo armamento e munições, não podendo se falar em negativa de autoria" (fl. 672). A desconstituição de tal entendimento depende de nova incursão no conjunto de fatos e provas, o que não é viável em sede de recurso especial a teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte.

II - Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado.

III - "O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal" (
AgRg
no
REsp
n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 4/2/2016).

IV - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 749.912/PR, pacificou o entendimento de que o benefício previsto no artigo 115 do Código Penal não se aplica ao réu que completou 70 anos de idade após a data da primeira decisão condenatória. Assim, na hipótese, não há como reduzir o prazo prescricional pela metade, já que o recorrente contava com menos de 70 (setenta) anos na data de prolação da sentença condenatória.

Agravo regimental desprovido.
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1027337 / MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/03/2017,
DJe
27/03/2017).
Negritamos

Logo
, diante do que foi asseverado, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, situação, essa, que não se verifica na espécie, daí por que é imperativo reconhecer que o conjunto probatório encontradiço neste
s autos
não deixa dúvida sobre a consistência da sentença condenatória.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Donizete Lima Ferreira
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021